Tribunal: STF
Processo: RE 1497161
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Município de Santos - Exercício de 2017 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) – Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Sentença que julgou procedentes os embargos reformada – Recurso provido (doc. 3, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da mesma Constituição (doc. 5). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a divisão constitucional de competências, estabeleceu aptidão privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual.



    [...]



    Contudo, a Recorrida instituiu, por meio de Lei Municipal, a cobrança de taxa de licença para Estações Rádio Base.



    [...] 



    Ao trilho original, indiscutivelmente a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva.



    [...]



    Dessa forma, demonstrado que a lei municipal em tela afronta cabalmente nossa Constituição Federal, especialmente a divisão constitucional de competência, imperioso seja reformada a decisão recorrida, pois a mesma claramente afrontou disposição constitucional ao entender pela constitucionalidade de lei local que evidentemente contraria ao estabelecido nos artigos 21, XI e 22, IV de Nossa Carta Magna. 



    Assim, imperiosa a modificação do julgado que, ao considerar constitucional e legal a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, afrontou a divisão constitucional de competência e toda legislação federal correlata as Telecomunicações (doc. 5, pp. 7-8 e 10).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 12, pp. 65-66).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução. Apelo do Município – Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, julgando improcedentes os embargos – Interposição de Recurso Extraordinário e Especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, no qual se fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução Fiscal ajuizada em 19/10/2018 (conforme consulta processual) – Higidez da cobrança – Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança – Manutenção da conclusão do julgamento anterior. Manutenção da decisão (doc. 12, p. 74).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 7).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.  



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Santos/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base – ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões sobre a legislação do Município de Santos/SP: RE 1.476.134/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; RE 1.453.123/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; RE 1.457.371/SP, da minha relatoria, DJe 22/11/2023; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; ARE 1.417.732/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2023; RE 1.482.013/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/3/2024; e RE 1.474.752/SP, da minha relatoria, DJe 26/2/2024.



    Por fim, saliento que a modulação de efeitos realizada no Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Santos/SP objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, bem como no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 22, IV, da Constituição Federal e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator